Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701430-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: CREDIBILIDADE EMPRESA SIMPLES DE CREDITO E FINANCIAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo executado contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deferiu a penhora de valores a serem recebidos pelo agravante relativos à contrato de prestação serviço prestados junto ao DER/DF, no valor global de R$ 12.121.349,56. Em suas razões, em resumo, o agravante alega que a execução é fundada em documento que não tem força de título executivo extrajudicial, pois não está assinado por duas testemunhas. Aduz que o título executivo tem vício insanável, tendo em vista que uma das testemunhas que assinou o contrato de empréstimo seria o sócio administrador da sociedade agravada, não podendo ser também testemunha do contrato. Alega que o arresto deferido inviabiliza o pagamento da folha de salário dos empregados da agravante, seus compromissos mensais ordinários, despesas com fornecedores e desenvolvimento dos trabalhos referentes as obras contratadas junto ao DER/DF, com risco de gerar a falência da sociedade. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do cumprimento da ordem de arresto ou, caso este já tenha ocorrido, que seja deferido o levantamento da importância arrestada em favor da agravante, até final julgamento do presente recurso. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. É cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução (art. 1015, parágrafo único, do CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Na origem, o juiz deferiu a penhora de valores a serem recebidos pelo executado relativos à contrato de prestação serviço prestados junto ao DER/DF: “(...) Por sua vez, a parte exequente comprovou nos autos que a executada MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.434.092/0001-15 possui valores a ser recebidos decorrente do seguinte contrato administrativo: Contrato no 054/2023, firmado entre o Distrito Federal, por meio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF e EMPRESA MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, no valor global de R$ 12.121.349,56 Em face disso, requer a penhora de créditos a serem repassados pela intermediadora, até o limite do débito. Defiro a penhora requerida. Após a juntada da planilha atualizada, expeça-se mandado de penhora e intimação por Oficial de Justiça, em regime de urgência, a ser cumprida junto ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF: Estrada Parque Armazenamento e Abastecimento EPAA, DF-010, Setor Complementares - SAM, Bloco C, Ed. Sede do DER/DF, CEP 70.620-030, determinando que os referidos orgãos realizem o bloqueio de valores que seriam repassados ao executado MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ: 00.434.092/0001-15, em virtude do contrato no 54/2023, depositando-os em conta judicial vinculada ao presente feito, até o limite do débito acima expresso, informando imediatamente o cumprimento da ordem judicial. Advirta-se do disposto no art. 312 do Código Civil: "Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor". Intime-se. Cumpra-se.” O agravante é devedor do agravado em virtude de contrato de empréstimo, firmado em 20/12/2021, em que consta a assinatura de duas testemunhas. Alega o agravante que o título executivo que embasa a execução é eivado de vício, tendo em vista que o sócio administrador da agravada não poderia ter assinado o contrato de empréstimo como testemunha. A questão trazida pelo agravante deve ser objeto de análise em sede de embargos à execução, momento processual adequado para se discutir eventual vício no título executivo extrajudicial em que se funda a execução. A discussão da matéria diretamente em sede de agravo representa supressão de instância, tendo em vista que o juiz da origem ainda não decidiu sobre o tema. Ainda que se supere tal óbice, não há demonstração de que, ao tempo da assinatura do contrato, o sócio Hugo de Oliveira Horta – que assinou o contrato particular na condição de testemunha – era sócio administrador da sociedade agravada. O documento de ID 54999879 indica que apenas em 28/09/2022, após a assinatura do contrato de empréstimo, o senhor Hugo de Oliveira Horta se tornou sócio administrador da sociedade, de modo que, a princípio, não há vício no título extrajudicial. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que a assinatura da testemunha instrumentária somente expressa a regularidade formal do instrumento, de modo que a higidez do título apenas seria afetada caso fosse verificada a falsidade do documento ou da declaração nele contida, o que não é o caso. Precedente: (AgInt no REsp n. 1.608.498/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.). Quanto ao deferimento do arresto pelo juízo de origem, a princípio, não há ilegalidade na decisão, que ocorreu após a análise dos requisitos para o recebimento da execução. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi